Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em face do Juiz da Terceira Vara Cível de Águas Claras As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR 20 no 0740629-08.2020.8.07.0000, Desa. LEILA ARLANCH, admitido em 26/07/2021. O Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal pugnou pela suspensão (ID. 29051237 ) O Juiz da Terceira Vara Cível de Águas Claras e as demais partes, quedaram-se inertes. (ID 29506734). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao IRDR No 20, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". É o caso do presente conflito de competência, em que se discute a “definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação deste Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905